Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740356-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE MARCIA LEAL FONTES AGRAVADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE MARCIA LEAL FONTES contra decisão de ID 246846091 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por SOCEB – ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Afirma, em suma, que a citação é nula; que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro; que não residia no local no momento em que a carta foi recebida; que a responsabilidade pela localização do réu é do autor; que não foi comunicada da penhora incidente sobre seu veículo; que não há título executivo hábil; que houve afronta ao devido processo legal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 76476397, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 76563438. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da citação da parte agravante e, em consequência, dos atos processuais subsequentes. A citação válida é pressuposto processual de existência e validade do processo, porquanto se trata de requisito necessário para a formação da relação jurídica processual. Portanto, a irregularidade do referido ato processual gera nulidade absoluta e insanável (artigo 280 do Código de Processo Civil), podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Na hipótese, a carta foi devidamente entregue (ID 124549752 dos autos de origem) exatamente no endereço constante do contrato firmado entre as partes (ID 120114232 dos autos de origem), com o acréscimo de que a signatária se identificou como sendo a própria agravante. A parte agravante alega que o bem imóvel estava locado, mas o extrato de repasse de valores por imobiliária, isoladamente (ID 240143342 dos autos de origem) não infirma a presunção de validade da citação realizada. Conforme elucidativo precedente, “encaminhado o mandado citatório pela via postal, com aviso de recebimento – AR, ao endereço correspondente ao do citando aposto, inclusive, no contrato que firmara, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de não se tratar da pessoa física a quem direcionado o chamamento judicial, havendo sido, inclusive, aposto o RG do destinatário no instrumento confirmatório, o ato reputa-se aperfeiçoado, prestigiando-se, inclusive, a fé pública conferida ao ato praticado pelo empregado público que o consumara por estar no exercício de função de natureza pública.” (Acórdão 2030308, 0717404-80.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025). Por seu turno, o artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que, no caso de citação pelo correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, circunstância preenchida na hipótese. Assim, não há elementos suficientes para afastar a idoneidade do aviso de recebimento. Em julgado desta Corte, destacou-se que “que a mera alegação de ausência de autenticidade da assinatura, baseada no simples argumento de que a rubrica lançada no AR diverge da assinatura por extenso e em letra cursiva lançada em seu documento de identificação pessoal não é suficiente para comprovar a falsidade da assinatura que consta no AR de citação. Em se tratando de recebimento de correspondências, é corriqueiro que as pessoas assinem de forma diferente do que consta em seus documentos pessoais (...), cabendo destacar que essa afirmação decorre das regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC).” (Acórdão 1718854, 0739474-96.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.) Sobre a ausência de comunicação da penhora do veículo, a decisão de ID 152610583 (autos de origem) consignou, acertadamente, que “a parte devedora não possui endereço atualizado nos autos, o que inviabiliza a intimação pessoal da devedora acerca da penhora de ID 15068250. Diante disso, o prazo deverá correr em cartório.” Dessa forma, incidiu o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora